Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS SUBSEQUENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO OU VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INVIABILIDADE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Com relação à contradição, apenas a que for interna ao julgado pode dar causa ao acolhimento, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos.
3. Embora não haja contradição interna nas premissas adotadas no acórdão embargado, não houve manifestação expressa sobre o motivo da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido. O que é possível de esclarecimento em sede de embargos de declaração.
4. A condenação imposta ao embargante se baseou em obrigação de fazer e de pagar. Por conseguinte, não sendo possível utilizar o valor da condenação ou do proveito econômico como a base de cálculo sobre a qual incidirá os honorários advocatícios, impõe-se subsequentemente o valor atualizado da causa como base de cálculo.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.